Tribunal: STF
Processo: Rcl 43515
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido liminar, proposta pelo Município de Flores/PE, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Flores, nos autos do Processo n. 0000103-84.2014.8.17.0610.
    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.
    Sustenta que o Juízo reclamado, ao assentar que a Lei Municipal 957/2011 não se aplicaria ao caso examinado, porquanto editada após o prazo de 180 dias concedido pela Emenda Constitucional 62/2009, ofendeu às decisões dessa Corte que declarou a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc.
    Assevera que a decisão reclamada “interpretou referido dispositivo no sentido de que os municípios teriam prazo preclusivo de 180 dias, a partir da publicação da EC nº 62/09, para editar suas leis fixando o limite máximo da RPV, após o qual, em caso de omissão legislativa, deveria ser aplicado o limite de 30 (trinta) salários mínimos, impossibilitando a ulterior alteração desse limite pelo ente”. (eDOC 1, p. 7)
    Nesses termos, conclui que, declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação, quando do julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, “não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previstos na parte inicial daquele dispositivo”. (eDOC 1, p. 9)
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do ato reclamado.
    Em 21.9.2020, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida na origem. 
    Citado, o beneficiário não apresentou contestação (eDOCs 11 e 13)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 
     PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. LEI EDITADA PELO MUNICÍPIO. PRAZO DE 180 DIAS. ART. 97, § 12, DO ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 62/2009. VIOLAÇÃO AO TEOR DO JULGAMENTO DAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO . (eDOC 15, p. 1)
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I- preservar a competência do tribunal;
    II- garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. 
    No caso, indica-se como paradigma a decisão proferida pelo STF no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.
    Destaco que no julgamento conjunto das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF no ano de 2013, o STF declarou a inconstitucionalidade do regime especial de pagamento de precatórios estabelecido pela EC 62/2009. A Corte reputou maculados o art. 100, §15 da Constituição e todo o art. 97 do ADCT, que instituíam regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Confira-se a ementa:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE ‘SUPERPREFERÊNCIA’ A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. (…).” (ADI 4357, Rel. Min. Ayres Britto, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2014)”. 
    Cumpre esclarecer que, em 2015, o Plenário do STF realizou a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos da seguinte ementa:
    “(...) 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 
    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.
    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).
    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 
    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão”.
    Como se afere do trecho, a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade deu-se tão somente para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios estabelecido pela EC 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros, a contar de primeiro de janeiro de 2016. Percebe-se, pois, a ausência de modulação de efeitos no que tange à declaração de inconstitucionalidade do § 12 do art. 97, do ADCT.
    Assim, não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial do referido artigo 97, § 12, do ADCT, dada a declaração de sua inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação. 
    No caso em concreto, verifica-se que o Juízo reclamado proferiu decisão de forma diversa, consoante extrai-se do seguinte trecho:
    “Pois bem, segundo consta dos autos, o Município de Flores/PE editou lei no ano de 2011 (Lei Municipal nº 957/2011) regulamentando o §3º do art. 100 da CF, fixando como valor limite para requisições de pequeno valor da mencionada edilidade o valor do maior benefício pago pelo Regime Geral da Previdência Social. 
    Ocorre que, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 62/2009, que deu nova redação ao artigo 100, § 4º, da Constituição Federal, não houve a promulgação de nova lei definindo os limites da obrigação de pequeno valor pelo Município de Flores/PE, no prazo de 180 dias contados a partir de 10/12/2009, conforme determina o artigo 97, § 12, do ADCT. 
    Assim, a presente controvérsia há de ser decidida com base nos artigos 100, § 4º, da Constituição Federal e 97, § 12, II, do ADCT, que estabelece que ‘se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de: II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios’.
    (…)
     Desta feita, afasto a aplicação da Lei Municipal 957/2011, uma vez que publicada claramente em prazo superior ao estabelecido pela EC 62/2009, e determino, nos termos da IN 01/2012-SEJU, a expedição de solicitação de RPV à autoridade que representa o ente devedor para, no prazo máximo de 02 (dois) meses, efetuar o pagamento da dívida, devidamente atualizada, sob pena de sequestro de verbas públicas, através do sistema Bacen-Jud ou por outro meio processual adequado, do numerário suficiente ao cumprimento da decisão”. (eDOC 4, pp. 3-4)
    Portanto, ao deixar de aplicar o limite máximo do RPV estabelecido pela Lei Municipal n. 957/2011, a decisão reclamada afrontou a autoridade das decisões proferidas nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, uma vez que fundamentou-se em norma declarada inconstitucional.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 42.354, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2020; Rcl 36.253, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.7.2020; Rcl 30.494, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.6.2019; Rcl 30.314-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.8.2018; Rcl 31.001-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.8.2018; Rcl 30.315-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.6.2018 e Rcl 29.957, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7.5.2018.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do processo n. 0000103-84.2014.8.17.0610, devendo outra ser proferida em seu lugar. 
    Comunique-se, com urgência, o Juízo da Comarca de Flores/PE. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente